Tribunal: TJDFT
Processo: 0004786-77.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004786-77.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARIA DE FATIMA LIRA MESQUITA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimado sobre as planilhas de ID: 35706337, a exequente manifestou concordância com os valores. Postulou a expedição de RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários da execução) e de precatório em seu benefício, com o destaque dos honorários contratuais (ID: 36109860). Apesar de intimado, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 36524784). Passo a decidir. Afere-se que as planilhas de ID: 35706337 foram elaboradas observando os parâmetros definidos nas decisões de ID: 32841164 e 35453686. Os EE n. 0001985-57.2008.8.07.0000 transitaram em julgado (ID: (ID: 32672390 - Pág. 12). Diante do exposto, homologo os cálculos de ID: 35706337, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme item 4 do aditamento ao acordo firmado entre as partes. Expeça-se RPV em favor M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS e precatório em benefício de MARIA DE FATIMA LIRA DE MESQUITA, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento). Brasília, 18 de julho de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador